Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0715990-88.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Reserva Taguatinga em face da decisão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, tendo essa Relatoria, na ocasião, reiterado que a apelação cível interposta pela ora agravada Companhia Ultragás S.A. foi recebida no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), porquanto incidente a regra geral disposta no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, já que o caso não se amolda dentre as exceções previstas em seu §1o (ID 20384564). Em suas razões recursais (ID 21156595), o agravante repisa os argumentos expendidos em sede de embargos de declaração sustentando, em suma, que, quando da prolação do despacho de ID 19891068, não restou claro se a apelação cível interposta pela ora agravada foi ou não recebida no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), bem como “não houve manifestação acerca da tutela de urgência concedida na sentença”, o “que pode ocasionar uma série de inseguranças jurídicas, principalmente no que tange ao impedimento liminar da agravada incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito”. Requer, pois, "o deferimento liminar da tutela antecipada, a fim de que seja declarado os efeitos imediatos da decisão, no que tange a tutela de urgência de não inclusão do agravante no cadastro de inadimplentes" e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 21156603 e 21156604). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações, de modo que interpretações extensivas contrariam o escopo da lei. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, resguardando à parte, porém, a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelação, conforme previsão contida no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Impende ressaltar que o rol elencado no citado dispositivo revela-se taxativo, não comportando interpretação extensiva. Sobre o tema, seguem precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento agravo de instrumento estão no rol do art. 1.015, do CPC. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Não há que se falar em interpretação extensiva para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Sujeição da parte insurgente à multa do art. 1.021 do CPC, em razão da manifesta improcedência do seu agravo interno. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1219572, 07122603820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I - Dentre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o processamento da reconvenção. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1101071, 07025789320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ao que se vê dos autos, o ato impugnado não se encontra elencado no rol do artigo 1.015 do Estatuto Processual Civil, pelo que o presente recurso não comporta conhecimento, até mesmo porque o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida em segundo grau, ao passo que o agravo previsto no referido dispositivo dirige-se apenas contra as decisões interlocutórias proferidas no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020 16:51:34. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador